Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão e contradição apontadas nos embargos de declaração não ocorrem e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque se reconheceu que o contrato apresentava desequilíbrio que favorecia a empresa contratada, extraindo-se, daí, as consequências jurídicas. A decisão desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.